Tribunal: TJDFT
Processo: 0715822-79.2024.8.07.0000
Órgão julgador: ARQUIBALDO CARNEIRO PORTELA
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2024-05-07

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador ARQUIBALDO CARNEIRO Número do processo: 0715822-79.2024.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: CELMA MARIANO DIAS RABELO AGRAVADO: FRANCISCO MATIAS DA SILVA, JOSE MATIAS FILHO D E C I S Ã O Trata-se de Agravo de Instrumento interposto por CELMA MARIANO DIAS RABELO (ré) em face da decisão proferida pelo il. Juízo da Vara de Meio Ambiente, Desenvolvimento Urbano e Fundiário do DF, que, nos autos da Ação de reintegração/manutenção de posse ajuizada por FRANCISCO MATIAS DA SILVA e JOSÉ MATIAS FILHO, processo n. 0704746-38.2023.8.07.0018, em audiência de justificação, deferiu o pedido liminar, o fazendo nos seguintes termos (ID 192091262 da origem): “Na presente demanda, o autor postula a reintegração de posse sobre uma passagem que dá acesso à sua ocupação, e que teria sido bloqueada por ação da parte ré. Os documentos constantes nos autos denotam o exercício da posse do autor na área afirmada por ele, fato que não foi eficientemente impugnado pela parte ré. Também não houve propriamente refutação sobre a existência da passagem a seu uso pela parte autora, eis que a ré basicamente afirmou ter adquirido o domínio da servidão por residir no imóvel. Os elementos constantes nos autos e os esclarecimentos prestados pelo informante indicam claramente que havia efetivamente uma composse da servidão exercida entre as partes, a qual foi unilateralmente bloqueada pela ré em data recente. Estão presentes, portanto, os requisitos para a tutela interdital liminar, quais sejam, a prova da posse afirmada pelo autor, a lesão possessória praticada pela parte ré há menos de um ano e dia da data do ajuizamento da ação e a permanência desta mesma lesão. Em face do exposto, defiro a liminar, para assegurar ao autor o direito à reintegração na posse exercida conjuntamente com a ré sobre a estrada mencionada na inicial. Considerando-se que o portão instalado é item de segurança para ambas as partes, não soa recomendável determinação de remoção do portão. Por isso mesmo, fixo o prazo de 48 (quarenta e oito) horas para que a ré forneça cópia da chave ou permita que o autor promova essa mesma cópia. Caso não seja disponibilizada a chave, o autor ficará autorizado a remover o cadeado com o auxílio de chaveiro, sendo certo que ambas as partes deverão respeitar o direito da outra em acessar a via. No mais, fixo o prazo de 15 (quinze) dais para que o autor se manifeste em réplica e sobre o pedido de admissão de assistentes. Decisão publicada em audiência e intimados os presentes.” Inconformada, a ré recorre. Em síntese, a recorrente afirma que reside no local a mais de trinta anos, e que o litígio diz respeito a estrada de acesso a rua principal, a qual não pertence as terras dos agravados. Esclarece que: “Os autores, ora Agravados, alegam ser possuidores da estrada esbulhada, que a requerida seria posseira irregular, de forma clandestina, teria colocado grade e cadeado em uma estrada por ele criada, cerceando sua servidão de passagem, que cedeu há época 4 metros de seu terreno para construir a estrada. Postula a tutela de urgência para ser reintegrado na posse para ter acesso a estrada que a Agravante é esbulhadora de estrada de terra ao colocar portão e cadeado em servidão a ele pertencente (ID 157169510). A parte requerida, ora Agravante, apresentou contestação alegando que não há mapeamento da área que o autor alega ser dono nem apresentação de memorial descritivo demarcando seu terreno, que a estrada discutida não faz parte de seu terreno. Que a foto apresentada no (ID157169510 e 157169511), retirada do satélite não atesta o real tamanho do terreno, mas pelas imagens é possível observar que a estrada passa ao lado da cerca de proteção, sendo somente até a cerca o limite de seu terreno.” Diz que “A única pessoa ouvida no processo para comprovar o esbulho é amigo dos Agravados tanto que não foi conferido compromisso legal, ouvido apenas como informante, o qual não soube detalhar corretamente o período do suposto esbulho, e não reside no local, não sabendo informar nem por qual motivo foi instalado o portão no local.” Ao final requer o efeito suspensivo e, no mérito, o provimento do recurso, para que seja revogada a liminar. Preparo ao ID 58188996. É o relatório. Decido. Como cediço, recebido o agravo de instrumento no tribunal e distribuído imediatamente, se não for o caso de aplicação do art. 932, III e IV, do CPC, o relator poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal, comunicando ao juiz sua decisão (art. 932, II, 1.019, I, do CPC). Assim, há de ser analisada a existência de risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, bem como a demonstração da probabilidade de provimento do recurso. Sabidamente, para a concessão da liminar de reintegração ou manutenção de posse não basta a demonstração da posse legítima do autor da ação, sendo necessário também verificar se a turbação ou esbulho ocorre há menos de ano e dia. Inteligência dos artigos 558, 561 e 562 do CPC. Fazendo uma leitura meramente superficial dos autos de origem, a apropriada para este momento incipiente, observo que, segundo a própria parte recorrida, “quando o Agravado adquiriu o terreno a Agravante já morava no local e tinha acordo firmado com antigo possuidor Sr. Jazildo Sanpaio dos Santos acerca da passagem dos demais condôminos ocupantes, que nunca foi levado a registro.” Ademais, em audiência de justificação, verificou-se que, em tese, a estrada em questão serve de acesso aos autores, por isso, em princípio, considerada a hipótese de composse da servidão. Com efeito, a despeito da discussão acerca da posse propriamente dita, a liminar de origem se restringiu a conceder aos autores, ora agravados, o acesso a estrada, o que teria sido recentemente turbada pela agravante/ré, isso a menos de ano e dia do ajuizamento da ação, concedendo aqueles o direito a obter cópia da chave do portão (colocado para melhorar a condição de segurança dos moradores locais), ou, em caso de recusa, a retirada do cadeado. Por fim, assim como realizado por Sua Excelência a quo, em audiência, cumpre exortar as partes a tentar ao máximo celebrar o acordo, porquanto a questão aparentemente permite a composição, assegurando, de um lado, a segurança dos moradores, com a manutenção do portão trancado a chave, e de outro, o acesso dos autores, pelo uso da estrada. Dito isso, e desde logo pedindo as mais respeitosas vênias aos relevantes argumentos da parte agravante, mas, ao menos neste juízo de cognoscibilidade sumária, não verifico os requisitos do pedido de efeito suspensivo pleiteado. Isso posto, INDEFIRO o pedido de efeito suspensivo. Intime-se a parte agravada para que responda no prazo de 15 (quinze) dias, facultando-lhe juntar a documentação que entender necessária ao julgamento do recurso (art. 1.019, II, do CPC). Publique-se e intimem-se. Brasília, 25 de abril de 2024. Desembargador ARQUIBALDO CARNEIRO Relator